Tribunal: TJSP
Processo: 1002468-35.2020.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Acórdão embargado que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.